Tribunal: STF
Processo: ARE 1270128
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. COMPENSAÇÃO DE REGIMES. ANÁLISE QUANTO AO RECOLHIMENTO FACULTATIVO OU OBRIGATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM RECÍPROCA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO PARTICULAR. COMPENSAÇÃO DE REGIMES. DIREITO À APOSENTADORIA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria José de Freitas Rodrigues em razão de sentença de improcedência proferida pelo juízo da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 2. Cinge-se a controvérsia em saber se o período de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social a título de contribuinte individual enquanto vigente licença para assuntos particulares ou para acompanhar cônjuge pode ser considerado para a concessão de aposentadoria no Regime Próprio dos Servidores. 3. No caso, a autora, ora apelante, foi admitida em 01/12/1984, sob o regime celetista na extinta Fundação Serviço de Saúde Pública – FSESP, atual fundação Nacional de Saúde – FUNASA, e passou ao Regime Jurídico Único com a promulgação da Lei 8.112/90. 4. Defende ter completado 30 (trinta) anos de contribuição em novembro de 2011. Para tanto, refere-se às contribuições ao Regime Geral da Previdência Social desde 1º de agosto de 1974. 5. Ademais, esclarece ter gozado de licença sem vencimentos na FUNASA de 1º de junho de 1993 a 1º de junho de 1995; licença para acompanhar cônjuge na FUNASA de 30 de março de 1998 a 05 de maio de 2006 e licença sem vencimento, também na autarquia, de 06 de janeiro de 2006 a 30 de junho de 2008. 6. Do período de 1º de julho de 2001 a 30 de junho de 2008 alega ter contribuído voluntariamente para o Regime Geral de Previdência Social. Não obstante, o INSS informou que de março/1998 a junho/2001 não constam recolhimentos (Ofício nº 17.001.170/279/2011, de 12/04/2011). 7. No período subsequente, embora haja recolhimentos, há de se ponderar se o vínculo estabelecido com o INSS remanesce para fins de contagem recíproca. 8. Para a obtenção dos benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSS, ainda que licenciado sem vencimentos, o servidor deve recolher a contribuição respectiva sobre a remuneração do mês de competência, consoante artigo 183, caput e §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.112/90. 9. Veja que esse raciocínio não se confunde com a possibilidade de compensação de regimes caso haja regular exercício de atividades concomitantes, com permissão constitucional. O que não é possível, mormente à luz do § 7º do artigo 201 da Lei Maior é a filiação facultativa do servidor ao RGPS enquanto licenciado pelo regime estatutário, porquanto não houve rompimento do vínculo público. 10. Nessa linha, o § 5º do artigo 201 da Lei Maior traz à baila a vedação expressa da filiação do servidor público jungido ao regime próprio ao RGPS. 11. Nesse diapasão, não se discute a compensação entre regimes na hipótese de filiações sucessivas de modo a se reconhecer a possibilidade de o servidor vir a ocupar emprego após desvincular-se do regime próprio ou, ao revés, do celetista passar para o regime específico da seara estatutária 12. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de averbação do tempo de contribuição em que a autora, ora apelante, encontrava-se de licença para acompanhar o cônjuge e licença sem vencimentos, e recolheu contribuição junto ao regime de previdência geral, como contribuinte individual. 13. Desse modo, o servidor licenciado pelo artigo 91 da Lei nº 8.112/90 tem suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público - PSS. 14. Noutro giro, o § 3º do artigo 183 da Lei 8.112 assegura ao servidor afastado a permanência de sua vinculação ao PSSSP, mediante recolhimento mensal de contribuição ao próprio sistema. 15. A questão repete disposição presente na Medida Provisória nº 71/2002, que foi rejeitada. O tema em questão foi objeto de Orientação Normativa proveniente do Ministério do Planejamento. 16. Todavia se o servidor não efetua esse recolhimento, a aplicação do § 2º, do art. 183, da Lei nº 8.112/90 enseja, no máximo, a suspensão do vínculo ao regime próprio e de direito aos benefícios respectivos. 17. Dito de outro modo, a ausência do recolhimento ao regime próprio enquanto há afastamento obsta os benefícios de aposentadoria, de auxílio-natalidade, de salário-família, de licença à gestante, de auxílio-reclusão para o dependente do servidor que eventualmente poderiam ocorrer no período. 18. Ou seja, o dispositivo não tem o condão de afastar a contagem do tempo de contribuição ocorrida durante essa suspensão, referente a outro regime, sobretudo se a filiação é obrigatória como no caso do contribuinte individual. 19. Vale dizer, embora o servidor público não possa ser segurado facultativo no RGPS, é possível que seja segurado obrigatório. Ora, se exerceu atividade privada e contribuiu obrigatoriamente para o respectivo regime geral durante período em que esteve licenciado do serviço público, não há óbice a que tenha esse tempo contado para fins de aposentadoria. 20. Esse é o sentido do § 3º, do artigo 40, da Carta Magna. Logo, a contagem é possível mediante a aplicação do instituto previdenciário da contagem recíproca. 21. Por isso, não pode prosperar a interpretação administrativa corroborada pelo juízo sentenciante de que a autora, embora contribuinte individual enquanto gozava licença para tratar de interesses particulares, não pode ter averbado esse período em que contribuiu efetivamente para o INSS. 22. Logo, a contribuição junto à Previdência Social como autônoma, atual contribuinte individual, com emissão de tempo de serviço pelo INSS no período de 1º de julho de 2001 a 30 de junho de 2008 deve ser considerado pela FUNASA. 23. Novamente, houve vínculo obrigatório com o RGPS aliado à correspondente contribuição a fazer jus à contagem recíproca sem desrespeito à vedação de dupla filiação que restringe somente a qualidade de facultativo concomitante ao regime próprio e não obsta o vínculo obrigatório enquanto suspenso o regime estatutário em razão de licença sem remuneração. 24. Nesse passo, restam comprovados nos autos os períodos de 23 anos, 10 meses e 05 dias referentes às contribuições para o Regime Geral da Previdência Social, fls. 38/40. 25. Tal período deve ser considerado para a aposentadoria requerida no âmbito do regime próprio de modo a se justificar o provimento da apelação para que a FUNASA seja compelida a averbar o aludido tempo de contribuição e proceder à contagem recíproca. 26. Assim, com razão ao apelo quanto à existência de 30 anos, 4 meses e 12 dias de contribuição a justificar a concessão da aposentadoria. 27. Provimento para reformar a sentença determinando à FUNASA que considere as contribuições comprovadamente recolhidas para o INSS para fins de averbação de tempo de contribuição e subsequente aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social” (fls. 21-23, vol. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 7-18, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LIV do art. 5º e o § 10 do art. 40 da Constituição da República, ao argumento de ofensa aos princípios constitucionais da indeclinabilidade da prestação jurisdicional e do devido processo legal (fl. 29, vol. 8 e fls. 1-6, vol. 9). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 29-30, vol. 9).
    A agravante sustenta que “o julgamento deste recurso dispensa o reexame de provas, limitando-se ao exame da correta ou não aplicação do direito ao caso. Repita-se, o julgamento do recurso extraordinário não exige o reexame da matéria fática, posto que o que se espera do Tribunal de origem é que ele confira nova consequência jurídica aos fatos consignados na decisão recorrida” (fl. 36, vol. 9). 
    Argumenta que, “quanto ao argumento de que a matéria meritória do Recurso Extraordinário trataria, na verdade, de ofensa meramente indireta e reflexa à Constituição Federal, cabe observar que doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que há ofensa meramente reflexa, e não direta, à Constituição Federal apenas quando, para se constatar a contrariedade a dispositivo do texto constitucional, é necessário, antes, demonstrar ofensa a norma infraconstitucional. Examinando o caso aqui discutido, contudo, constata-se que não há norma infraconstitucional de permeio alguma necessária à demonstração da violação ao texto constitucional, não havendo como se cogitar, no caso, da incidência da Súmula 636 do STF” (sic, fl. 36, vol. 9). 
    Assevera que “a matéria tratada no recurso inadmitido pode e deve ser conhecida em sede de Recurso Extraordinário pelo Colendo STF, não existindo óbice legal e/ou constitucional para tanto, sob pena de, isto sim, afrontar o direito ao contraditório e à utilização de todos os recursos cabíveis para tentar reverter uma situação desfavorável à parte, isto é, à ampla defesa” (fl. 37, vol. 9). 
    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte. Não sendo este o entendimento deste Tribunal, requer a parte agravante que seja conhecido e provido este agravo para o fim de que seja dado seguimento ao recurso com vistas a que o mesmo seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para julgamento como Recurso Extraordinário” (fl. 37, vol. 9). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LIV do art. 5º da Constituição da República, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Estas as ementas dos julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. O Tribunal de origem decidiu que “não se discute a compensação entre regimes na hipótese de filiações sucessivas de modo a se reconhecer a possibilidade de o servidor vir a ocupar emprego após desvincular-se do regime próprio ou, ao revés, do celetista passar para o regime específico da seara estatutária. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de averbação do tempo de contribuição em que a autora, ora apelante, encontrava-se de licença para acompanhar o cônjuge e licença sem vencimentos, e recolheu contribuição junto ao regime de previdência geral, como contribuinte individual. Desse modo, o servidor licenciado pelo artigo 91 da Lei nº 8.112/90 tem suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSS” (fls. 16-17, vol. 7).
    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.112/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Aposentadoria. Recolhimento das contribuições ao regime próprio. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Leis 3.313/1957 e 4.878/1965. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.171.817-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público federal. Licença para tratamento de saúde. Tempo de serviço celetista. Contagem no regime estatutário. Leis nº 8.112/90 e 9.650/98. Recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/1973. Artigo 1.033 do CPC/2015. Inaplicabilidade. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A decisão agravada foi publicada em 25/3/11, destarte não há falar em aplicação do disposto no art. 1.033 do CPC/15 à hipótese. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios na origem. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.111.789-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora